Tribunal: TJBA
Processo: 8030912-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030912-40.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO (OAB:BA33407-A) APELADO: JAIME DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO ENTRE O BEM CONSTANTE NA EXORDIAL E O CONTRATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITOS DA AÇÃO NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de comprovação da tradição do bem ao devedor e da inconsistência entre o bem descrito na petição inicial e aquele constante do contrato anexado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a comprovação da tradição do bem como condição para o ajuizamento da ação com base em contrato de alienação fiduciária e se há validade da constituição em mora quando o bem objeto da ação diverge daquele garantido contratualmente. III. Razões de decidir 3. Não houve formação da relação processual, o que dispensa manifestação do recorrido. 4. A pretensão da autora se baseia em contrato de alienação fiduciária referente a veículo diverso daquele descrito na exordial, inviabilizando a constituição válida em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132, do STJ. 5. A ausência de demonstração da entrega do bem ao devedor compromete o reconhecimento da posse direta e, por consequência, da propriedade fiduciária, ante a ausência do contrato. 6. A divergência entre os dados do contrato e do bem objeto da ação, configura ausência de pressuposto essencial à propositura da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É imprescindível a identificação entre o bem descrito na petição inicial e o constante do contrato de alienação fiduciária, para que se configure a mora válida e se viabilize o ajuizamento da ação fundada em inadimplemento contratual, ou na ausência do contrato, a comprovação da tradição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.361, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2020; TJDF, Apelação Cível 0718225-46.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 07.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8030912-40.2024.8.05.0080; Recorrente: Banco Votorantim S.A.; Recorrido: Jaime de Araujo Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator